Tribunal: TJSP
Processo: 1050368-07.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Cargo de Procurador do Estado de São Paulo – Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), sob o fundamento de inadequação da via eleita – Alteração deste ponto que se impõe – O mandado de segurança é a via adequada para a satisfação do pedido do impetrante – Continuidade do julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Cargo de Procurador do Estado de São Paulo – Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), sob o fundamento de inadequação da via eleita – Alteração deste ponto que se impõe – O mandado de segurança é a via adequada para a satisfação do pedido do impetrante – Continuidade do julgamento, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015 – Pretensão de ver assegurado seu direito líquido e certo à divulgação do espelho de respostas da prova escrita e disponibilização de novo prazo para apresentação de recurso antes da fase de avaliação oral no 22o Concurso de Ingresso na Carreira de Procurador do Estado – Impossibilidade – Edital PGE/SP no 01/2018 que não previu a disponibilização do espelho de prova referente à fase discursiva – Edital do concurso público que figura como lei entre as partes – Ilegalidade não constatada – Ausência de prova de direito líquido e certo – Segurança denegada.
Recurso desprovido.